Tribunal: TJMT
Processo: 0000399-82.2018.8.11.0077
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000399-82.2018.8.11.0077
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO VOLVO (BRASIL) S.A - CNPJ: 58.017.179/0001-70 (EMBARGANTE), FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO SILVA SOUZA QUEIROZ - CPF: 044.679.801-05 (ADVOGADO), FABIOLA BORGES DE MESQUITA - CPF: 267.221.628-26 (ADVOGADO), COMERCIO E EXTRACAO DE AREIA WESTER EIRELI - EPP - CNPJ: 04.324.699/0001-04 (EMBARGADO), OBADIAS COUTINHO DOS REIS - CPF: 805.898.209-15 (ADVOGADO), GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ - CPF: 961.043.841-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE SILVIO SANTOS DE ARAÚJO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGADOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CELEBRAÇÃO DE ACORDO E PARCELAMENTO DA DÍVIDA – FALECIMENTO DO SÓCIO PROPRIETÁRIO DA EMPRESA - SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DO ACORDO - POSTERIOR QUITAÇÃO DA DÍVIDA – EXTINÇÃO DO FEITO – SENTENÇA MANTIDA ––
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO VOLVO (BRASIL) S.A, contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação de nº 0000399-82.2018, interposto pelo embargante, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CELEBRAÇÃO DE ACORDO E PARCELAMENTO DA DÍVIDA – FALECIMENTO DO SÓCIO PROPRIETÁRIO DA EMPRESA - SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DO ACORDO - POSTERIOR QUITAÇÃO DA DÍVIDA – EXTINÇÃO DO FEITO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Tratando-se de acordo entre as partes para parcelamento da dívida, aplicável à espécie o artigo 313, II, c/c art. 921 e art. 922, todos do CPC, cuja determinação prevê a suspensão da ação até o cumprimento voluntário da obrigação, o adimplemento integral da dívida ou eventual desídia do devedor.

In casu, o presente feito somente foi extinto após o pagamento integral da dívida.” (ID.137581198).

Em suas razões, de ID.138467691, a embargante aduz a existência de omissão e contradição no acórdão, haja vista que o acordo não foi quitado no tempo oportuno.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

Isto porque no v. acórdão restou bem consignado que:

“Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se ocorreu o efetivo cumprimento do acordo.

Primeiramente o acordo foi realizado em abril de 2018, foi devidamente homologado por sentença com a consequente suspensão dos autos até o devido cumprimento.

Quando da notícia do falecimento do único sócio proprietário e administrador da empresa ré, em 16/01/2019, o Juízo a quo deferiu a suspensão dos efeitos da mora em relação às parcelas vencidas do acordo homologado até ulterior decisão do juízo.

Contra essa decisão não foi interposto recurso.

Ora, é cediço que ante a morte do único sócio e administrador da empresa ré o pagamento de qualquer dívida restou inviabilizado até a regularização da representação.

O autor, ora recorrente, manifestou-se pedindo o prosseguimento do feito com a busca e apreensão da máquina. Todavia, o representante do espólio manifestou-se em 30/07/2019 acostou comprovante de depósito judicial do valor de R$86.226,82 correspondente às parcelas em aberto e que, em razão da recusa do credor em receber as pendentes, depositaria em juízo as duas últimas à vencer, e assim o fez.

Sobre o tema, o artigo 313, II, do CPC, dispõe acerca da possibilidade de suspensão do processo pela convenção das partes, vejamos:

“Art. 313. Suspende-se o processo:

I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador;

II - pela convenção das partes;

[...]

§1º Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689 .

§ 2º Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte:

I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses;” .

“Art. 689. Proceder-se-á à habilitação nos autos do processo principal, na instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, o processo.”

Inobstante a isso, deve ainda ser observado a regra constante dos artigos 921 e 922, ambos do CPC, que, em
suma
, condicionam a suspensão da execução até o efetivo
cumprimento
voluntário da obrigação, cabendo, portanto, a sua
aplicação
analógica no caso em análise, de modo que a ação de base
deve
ser suspensa
até o adimplemento integral da dívida ou eventual desídia do devedor
.

Confira-se a redação dos referidos dispositivos legais:

“Art. 921. Suspende-se a execução:

I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315 , no que couber;

Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo

concedido pelo exequente para que o executado

cumpra voluntariamente a obrigação.

Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso”.

Desta forma, em se tratando de faculdade processual das partes, expressamente prevista em lei, pela qual
convencionam
a suspensão da ação até que a parte devedora cumpra
voluntariamente
a obrigação no prazo concedido pela parte credora, caberia ao Juízo sentenciante
homologar o acordo e suspender o trâmite processual, como no caso em tela.

Verifiquei que o apelante, devidamente intimado, informou que não havia seguro prestamista nos autos e trouxe cópia integral dos autos de inventário e requereu o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Todavia, em nenhum momento houve a citação ou intimação do espólio em relação ao prosseguimento do feito ou cumprimento da obrigação, nem irresignação pela parte quanto a isso, dessa forma, não havendo a regular substituição processual e havendo o deferimento da suspensão dos efeitos da mora até ulterior decisão do juízo, não há que se falar em inadimplemento do acordo ou mora.

Para evitar tautologia desnecessária, transcrevo trechos pertinentes da sentença:

“Nesse ponto, primeiramente cabe registrar que antes mesmo da informação de descumprimento do acordo firmado entre as partes apresentada pelo requerente às fls. 134, a parte requerida já havia se manifestado nos autos informando tal situação em razão de caso fortuito consistente no falecimento do sócio administrador e ausência de novo administrador responsável por efetuar o pagamento da parcela vencida em 28/12/2018, tanto que a petição do autor protocolizada via PEA só foi juntada aos autos após a determinação de suspensão dos efeitos da mora pelos motivos acima delineados.

Entretanto, ainda que a petição do autor informando o descumprimento do acordo fosse apresentada antes da análise do pedido da parte requerida, torna-se imperioso esclarecer que a análise do pedido da parte requerida submeteu-se aos requisitos do art 300 do CPC e, estando demonstrada a probabilidade do direito consistente na morte do sócio administrador e o perigo do dano consistente na possibilidade da pagamentos indevidos em razão da possibilidade de existência de seguro prestamista, a suspensão dos efeitos da mora haveriam de ser acolhidas inevitavelmente até que se esclarecesse tal ponto, assim como foi determinado mesmo decisum.

[...]

Entretanto, além do não observar o prazo fixado pelo juízo, a parte requerente se manifestou tão somente informando a inexistência de seguro prestamista em petição de uma lauda acompanhada de mais de cento e vinte páginas anexas (fls .135/263) sem sequer mencionar insatisfação quanto a decisão de suspensão dos efeitos da mora o que, inclusive, passou por mim despercebido ao determinar novamente a intimação das partes para se manifestar sobre a existência de seguro prestamista (fls. 264), sem mencionar que a parte autora ainda deixou transcorrer todos os prazos para se insurgir contra os efeitos da referida decisão, operando-se a preclusão temporal.

Por tais razões, não há como se acolher o pedido da parte autora quanto ao prosseguimento do feito através de expedição de mandado de busca e apreensão, posto que vigente até o presente momento a suspensão dos efeitos da mora e suspensão dos autos para quitação das parcelas do acordo pela parte requerida, a qual não pode ser prejudicada no presente momento processual, já que desde o início da celeuma assumiu e justificou o inadimplemento do acordo e pugnou pelas vias judiciais adequadas a suspensão dos efeitos da mora com vistas a não trazer maiores prejuízos ao fiel cumprimento da avença, o que somente se deu por caso fortuito decorrente do falecimento do sócio administrador, demonstrando sua boa fé processual”

Dessa forma, a sentença se mostra irretocável.”

Em conclusão, não vejo no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022